Tribunal: TJDFT
Processo: 0022745-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL PROCESSO: 0022745-43.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: DEUZIMAR MARIA NETO DE SOUSA, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL SA. PRESCRIÇÃO. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS LEGAIS. 1. O Banco do Brasil SA é parte legítima para figurar em demanda em que se pretende que, em virtude de eventual procedência do pedido formulado em face do plano de previdência complementar, se condene o banco a integralizar a reserva matemática. A presença do banco é essencial para que possa discutir, durante a fase de liquidação de sentença, os valores que porventura devam ser integralizados para a recomposição da reserva matemática da entidade de previdência privada. 2. “A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento” (Súmula 427 do Superior Tribunal de Justiça). 3. O termo inicial da fluência do prazo prescricional subordina-se à teoria da “actio nata”, somente se dando no momento em que a pretensão se torna passível de ser deduzida em juízo. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.312.736 (Tema 955) fixou ser inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. 5. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão para admitir a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada a três requisitos: i) ter sido a demanda ajuizada na Justiça Comum até 08/08/2018, data do julgamento do recurso repetitivo; ii) a existência de previsão regulamentar expressa ou implícita; e, iii) prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 6. Os planos de previdência privada complementar adotam regime de capitalização, de forma que todo benefício concedido se assenta em um prévio custeio, devendo ser formada uma reserva matemática com recursos provenientes da patrocinadora, do participante e de aplicações financeiras. 7. Não basta para a recomposição da reserva matemática o pagamento extemporâneo de contribuições financeiras que deixaram de ser recolhidas no momento oportuno. O valor necessário para a recomposição da reserva matemática somente pode ser obtido mediante complexos cálculos atuariais, a levar em consideração o momento em que cada aporte deixou de ocorrer, em valores a serem apurados mediante perícia em liquidação de sentença. 8. Quando não se trata de descumprimento de obrigação em tempo certo, a constituição em mora se dá com a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 9. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil 10. Apelações parcialmente providas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 17, parágrafo único, e 18, caput, e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigo 85, caput, e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título; Aponta ofensa ao artigo 1.022 do CPC sem, contudo, indicar as razões específicas pelas quais teria sido violado. Cita julgados da Corte Superior em reforço às suas teses. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID Num. 10411592 - Pág. 31). II – O recurso especial de ID Num. 10411592 - Págs. 1 a 31 é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que tange à suposta afronta aos artigos 17, parágrafo único, e 18, caput, e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, e 884 e seguintes do Código Civil, constata-se que o recurso especial não merece prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado assentou que: “Já em relação ao equilíbrio econômico-financeiro do plano de benefício, à recomposição da reserva matemática e à possibilidade de compensação, trata-se de questões, como já mencionado, a serem decididas em fase de liquidação de sentença”. (ID Num. 9858448 - Pág. 12). “Reitere-se, os valores já pagos pelo Banco do Brasil e pela autora relativos às cotas que deixaram de ser recolhidas em momento oportuno não necessariamente bastam para a integral recomposição da reserva matemática. Faz-se necessária perícia técnica atuarial para apurar com exatidão o montante necessário à recomposição integral da reserva matemática. Esta perícia deve ser realizada em sede de liquidação de sentença”. (ID Num. 9858448 - Pág. 12). Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Também não deve subir o apelo quanto à alegada transgressão ao artigo 85, caput, e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao suposto malferimento ao artigo 1.022 do CPC, a mesma sorte colhe o especial, pois, repise-se, a recorrente não indicou as razões pelas quais teria sido violado atraindo, assim, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Por fim, o recurso especial de Num. 27201259 - Págs. 1 a 44 não merece ser conhecido, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa ante a interposição em data anterior do apelo especial de ID Num. 10411592 - Págs. 1 a 31. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do STJ: AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POSTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado posteriormente, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. Em que pese a natureza mais gravosa de uma das drogas apreendidas (crack), a apreensão de não relevante quantidade dos entorpecentes (19g de maconha e 5,96g de crack), nos termos da jurisprudência do STJ, não pode justificar tratamento gravoso anormal na valoração da pena-base, na incidência/modulação da minorante do tráfico eventual, na fixação do regime prisional ou no indeferimento da substituição das penas. 3. Agravo regimental de fls. 491-496 não conhecido e agravo regimental de fls. 479-485 não provido. (AgRg no AREsp 1789592/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 18/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID Num. 10411592 e NÃO CONHEÇO do recurso de ID Num. 27201259. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017